Tribunal: STJ
Processo: 0800337-52.2017.8.02.0058
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2222677 - AL(2025/0252652-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: J R L DA S
ADVOGADO
: ANDRÉ FERREIRA DE BRITO - SE006011
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ÓBICE DA
.
E
§ 2o, II, III E IV, DO CPP.
SÚMULA 7/STJ ART. 155
ART. 315,
DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE
NA PENA-BASE. AGRAVANTE DO
1/8
II, F, E MAJORANTE DO
II, DO CP.
ART. 61,
ART. 226,
CONTINUIDADE
DELITIVA.
FRAÇÃO
DE

AGRAVO
2/3.
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do
recurso especial e lhe negou provimento, mantendo a condenação pelo crime
do
-A, caput, do CP, com incidência da agravante do
II, f, da
art. 217
art. 61,
causa de aumento do
II, e da continuidade delitiva do
caput.
art. 226,
art. 71,
2. A decisão agravada aplicou a
para afastar pedido de
Súmula 7/STJ
absolvição por insuficiência de provas, reputou adequada a exasperação da
pena-base pela fração de
para cada circunstância judicial negativa,
1/8
afastou alegação de
na aplicação conjunta da agravante do
bis in idem
art. 61,
II, f, e da majorante do
II, ambos do CP, e manteve a fração de
art. 226,
2/3
pela continuidade delitiva.
3. O agravante requer o afastamento do óbice da
, o
Súmula 7/STJ
reconhecimento de violação aos arts. 155 e 315, § 2o, II, III e IV, do CPP, o
provimento do recurso especial para restabelecer a sentença absolutória, ou a
declaração de nulidade do acórdão condenatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se incide a
diante
Súmula 7/STJ
da pretensão de absolvição fundada em alegado reexame do conjunto
probatório; (ii) saber se houve violação ao
do CPP pela valoração da
art. 155
palavra da vítima e da genitora em desconformidade com o laudo pericial;
(iii) saber se há nulidade por ausência de fundamentação analítica nos termos
do
§ 2o, II, III e IV, do CPP; e (iv) saber se a dosimetria é
art. 315,
juridicamente adequada quanto à fração de
na pena-base, à incidência
1/8
conjunta da agravante do
II, f, e da majorante do
II, do CP, e
art. 61,
art. 226,
à fração de
na continuidade delitiva.
2/3
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide o óbice da
, porque a pretensão de absolvição
Súmula 7/STJ
demanda a desconstituição das premissas fáticas firmadas pelas instâncias
ordinárias, com reexame de provas, não se tratando de mera revaloração
jurídica de fatos incontroversos.
Documento eletrônico VDA56483130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/05/2026 18:17:19
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: a7a35550-6dae-4511-a285-f5c994733975

6. Não há violação ao
do CPP, pois o acórdão estadual reconheceu
art. 155
prova judicial suficiente, fundada em depoimentos firmes e em laudo pericial
compatível com a narrativa dos fatos, e a versão defensiva permaneceu
isolada.
7. Não se verifica nulidade por ofensa ao
§ 2o, II, III e IV, do CPP,
art. 315,
porque o acórdão estadual apresentou motivação bastante, enfrentando os
argumentos defensivos relevantes e explicitando as razões da condenação.
8. A fração de
para exasperação da pena-base por cada vetor negativo
1/8
insere-se na discricionariedade vinculada do julgador e é aceita pela
jurisprudência desta Corte, ausente ilegalidade concreta.
9. Não há
na incidência concomitante da agravante do
II,
bis in idem
art. 61,
f, do CP, e da causa de aumento do
II, do CP, pois os dispositivos
art. 226,
tutelam aspectos distintos da reprovabilidade da conduta.
10. A fração de
pela continuidade delitiva é adequada, porque as
2/3
instâncias ordinárias concluíram pela elevada recorrência das condutas,
permitindo inferir sete ou mais repetições, e a revisão desse juízo demandaria
reexame probatório, vedado em recurso especial.
IV. DISPOSITIVO
11. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA56483130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/05/2026 18:17:19
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: a7a35550-6dae-4511-a285-f5c994733975

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2222677 - AL(2025/0252652-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: J R L DA S
ADVOGADO
: ANDRÉ FERREIRA DE BRITO - SE006011
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ÓBICE DA
.
E
§ 2o, II, III E IV, DO CPP.
SÚMULA 7/STJ ART. 155
ART. 315,
DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE
NA PENA-BASE. AGRAVANTE DO
1/8
II, F, E MAJORANTE DO
II, DO CP.
ART. 61,
ART. 226,
CONTINUIDADE
DELITIVA.
FRAÇÃO
DE

AGRAVO
2/3.
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do
recurso especial e lhe negou provimento, mantendo a condenação pelo crime
do
-A, caput, do CP, com incidência da agravante do
II, f, da
art. 217
art. 61,
causa de aumento do
II, e da continuidade delitiva do
caput.
art. 226,
art. 71,
2. A decisão agravada aplicou a
para afastar pedido de
Súmula 7/STJ
absolvição por insuficiência de provas, reputou adequada a exasperação da
pena-base pela fração de
para cada circunstância judicial negativa,
1/8
afastou alegação de
na aplicação conjunta da agravante do
bis in idem
art. 61,
II, f, e da majorante do
II, ambos do CP, e manteve a fração de
art. 226,
2/3
pela continuidade delitiva.
3. O agravante requer o afastamento do óbice da
, o
Súmula 7/STJ
reconhecimento de violação aos arts. 155 e 315, § 2o, II, III e IV, do CPP, o
provimento do recurso especial para restabelecer a sentença absolutória, ou a
declaração de nulidade do acórdão condenatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se incide a
diante
Súmula 7/STJ
da pretensão de absolvição fundada em alegado reexame do conjunto
probatório; (ii) saber se houve violação ao
do CPP pela valoração da
art. 155
palavra da vítima e da genitora em desconformidade com o laudo pericial;
(iii) saber se há nulidade por ausência de fundamentação analítica nos termos
do
§ 2o, II, III e IV, do CPP; e (iv) saber se a dosimetria é
art. 315,
juridicamente adequada quanto à fração de
na pena-base, à incidência
1/8
conjunta da agravante do
II, f, e da majorante do
II, do CP, e
art. 61,
art. 226,
à fração de
na continuidade delitiva.
2/3
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide o óbice da
, porque a pretensão de absolvição
Súmula 7/STJ
demanda a desconstituição das premissas fáticas firmadas pelas instâncias
ordinárias, com reexame de provas, não se tratando de mera revaloração
jurídica de fatos incontroversos.
Documento eletrônico VDA56483134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/05/2026 18:17:17
Código de Controle do Documento: 169f9eae-fefe-4d9d-9880-e84f96db426b

6. Não há violação ao
do CPP, pois o acórdão estadual reconheceu
art. 155
prova judicial suficiente, fundada em depoimentos firmes e em laudo pericial
compatível com a narrativa dos fatos, e a versão defensiva permaneceu
isolada.
7. Não se verifica nulidade por ofensa ao
§ 2o, II, III e IV, do CPP,
art. 315,
porque o acórdão estadual apresentou motivação bastante, enfrentando os
argumentos defensivos relevantes e explicitando as razões da condenação.
8. A fração de
para exasperação da pena-base por cada vetor negativo
1/8
insere-se na discricionariedade vinculada do julgador e é aceita pela
jurisprudência desta Corte, ausente ilegalidade concreta.
9. Não há
na incidência concomitante da agravante do
II,
bis in idem
art. 61,
f, do CP, e da causa de aumento do
II, do CP, pois os dispositivos
art. 226,
tutelam aspectos distintos da reprovabilidade da conduta.
10. A fração de
pela continuidade delitiva é adequada, porque as
2/3
instâncias ordinárias concluíram pela elevada recorrência das condutas,
permitindo inferir sete ou mais repetições, e a revisão desse juízo demandaria
reexame probatório, vedado em recurso especial.
IV. DISPOSITIVO
11. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por J. R. L. DA S. contra decisão
monocrática que conheceu do recurso especial e negou-lhe provimento (fls. 617-626).
Consta dos autos que o agravante foi condenado à pena de 28 (vinte e oito)
anos, 5 (cinco) meses e 8 (oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática
do crime previsto no
-A,
, do Código Penal, com incidência da agravante do
art. 217
caput
II, f, da causa de aumento do
II, e da continuidade delitiva do
art. 61,
art. 226,
art. 71,
(fls. 617-626).
caput
A decisão agravada assentou a incidência do óbice da Súmula n. 7 do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) para afastar a pretensão de absolvição por insuficiência
probatória, por demandar reexame do conjunto fático-probatório; reputou adequada a
exasperação da pena-base pela fração de
(um oitavo) para cada circunstância judicial
1/8
negativa; afastou a alegação de
na aplicação conjunta da agravante do
bis in idem
art. 61,
II, f, e da majorante do
II, ambos do Código Penal; e manteve a fração máxima
art. 226,
de
(dois terços) pela continuidade delitiva, à luz das premissas fáticas firmadas pelo
2/3
Tribunal (fls. 617-626).
O agravante sustenta que não incide a Súmula n. 7 do STJ porque sua
insurgência versa sobre revaloração jurídica de fatos incontroversos delineados no
acórdão recorrido, e não sobre revolvimento probatório.
Alega violação do
do Código de Processo Penal, por ter sido a
art. 155
condenação lastreada preponderantemente na palavra da vítima e da genitora, sem
corroboração por prova judicial robusta e em contradição com o laudo pericial quanto à
temporalidade das lesões.
Documento eletrônico VDA56483134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/05/2026 18:17:17
Código de Controle do Documento: 169f9eae-fefe-4d9d-9880-e84f96db426b

Aponta, ainda, ofensa ao
§ 2o, incisos II, III e IV, do Código de
art. 315,
Processo Penal, por ausência de fundamentação analítica no acórdão estadual, com não
enfrentamento de argumentos defensivos centrais relacionados ao contexto de conflito
familiar, ao móvel da denúncia e a elementos que fragilizariam a credibilidade do relato
acusatório (fls. 631-648).
Argumenta, ainda, que a discussão proposta exige apenas a aferição do
standard probatório aplicável em condenação reformadora de sentença absolutória, e a
verificação do cumprimento do dever de motivação, sem alteração da moldura fática
estabelecida.
Ressalta que o acórdão recorrido teria desconsiderado contraprovas e indícios
de arquitetura narrativa, como registros em redes sociais e depoimentos que indicariam
ambiente doméstico conturbado, o que reclamaria a aplicação do princípio do in dubio
pro reo (fls. 631-648).
Requer o provimento do agravo regimental para, em juízo de retratação,
afastar o óbice da Súmula n. 7 do STJ e dar provimento ao recurso especial;
subsidiariamente, que o agravo seja submetido a julgamento colegiado, com o
reconhecimento da natureza jurídica das teses e o consequente provimento do recurso
especial para restabelecer a sentença absolutória por violação ao
do Código de
art. 155
Processo Penal; ou, ainda, declarar a nulidade do acórdão condenatório por violação ao
§ 2o, inciso IV, do Código de Processo Penal (fls. 631-648).
art. 315,
É o relatório.
VOTO
O caso trata de condenação pelo crime de estupro de vulnerável, em que o
recorrente foi sentenciado a 28 anos, 5 meses e 8 dias de reclusão, em regime inicial
fechado, com incidência da continuidade delitiva, da agravante do
II, f, e da
art. 61,
causa de aumento do
II, todos do Código Penal.
art. 226,
No que interessa à solução da controvérsia, o Tribunal local assim se
manifestou (fls. 455-462; grifamos):

Estão preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade
do recurso, devendo, portanto, ser ele conhecido.
Inicialmente, saliente-se que, pratica o crime de estupro de vulnerável quem,
nos termos do
-A do Código Penal, tem conjunção carnal ou pratica
art. 217
outro ato libidinoso com menor de 14 anos. No caput do referido dispositivo
legal consta, portanto, a pessoa menor de 14 anos como sujeito passivo.
Diversamente do estupro (artigo 213 do CP), despiciendo qualquer tipo de
violência real ou grave ameaça para a consumação deste crime, bastando a
execução de qualquer dos dois núcleos típicos, ainda que haja consentimento
expresso da vítima.
Documento eletrônico VDA56483134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/05/2026 18:17:17
Código de Controle do Documento: 169f9eae-fefe-4d9d-9880-e84f96db426b

Ademais, para a configuração do crime de estupro de vulnerável descrito no
caput do artigo 217-A do CP, basta a conjunção carnal ou a prática de outro
ato libidinoso com menor de 14 anos.
Depreende-se da sentença combatida que o Juízo, injustificadamente, não
conferiu especial relevância ao narrado pela vítima e concluiu pela
inexistência de provas para a condenação, sem, contudo, analisar a prova
oral e pericial produzidas (págs.
):
351/358
[...]
Por isso, tratando-se de recurso interposto pela acusação, diante do efeito
devolutivo da matéria, e em razão de verdadeira omissão do juízo a quo
sobre as provas produzidas nos autos, passa-se a apreciá-las de forma
pormenorizada.
Com efeito, desenhar o papel da vítima no processo penal sempre foi uma
tarefa das mais tormentosas. Se de um lado pode ela ser portadora de
diferentes tipos de intenções negativas (vingança, interesses escusos, dentre
outros), que podem contaminar o processo, de outro não se pode deixá-la ao
desabrigo e tampouco negar valor ao que sabe.1
A palavra coerente da vítima, bem como a ausência de motivos que
indiquem a existência de falsa imputação, cotejada com o restante do
conjunto probatório (ainda que frágil), têm sido aceitos pelos tribunais
brasileiros para legitimar uma sentença condenatória.
No caso dos autos, além da palavra coerente da vítima, consta laudo pericial
realizado após cerca de 2 (dois) meses do início dos abusos sexuais narrados
e cerca de 3 (três) semanas após o último abuso, no qual o Perito Médico-
Legal concluiu pela existência de conjunção carnal, a partir de lesões
:
produzidas em torno de 2 (duas) semanas (págs. 8)
[...] Pericianda não apresenta sinais de ato libidinoso recente, mas por
apresentar carúnculas himenais, ou seja, várias lesões já cicatrizadas,
o que ocorre em torno de 2 semanas.
Outrossim, em depoimento especial, prestado no ano de 2023, a vítima
relatou que, os abusos sexuais se iniciaram após sua menarca e que
ocorriam apenas nos dias em que ficava sob os cuidados do seu genitor, ou
seja, quando não havia aula e ela não poderia ir com a mãe para o
trabalho. Especificou que houve episódios de penetração. Na oportunidade,
esclareceu que demorou a contar porque sentia temor do que ele poderia
fazer com ela e sua mãe.
Respondendo às questões postas pela Defesa, a vítima disse que costumava
ficar no quarto e considera que o ambiente em casa era conflituoso.
Destacou que o acusado, seu pai, tinha comportamento agressivo, “tudo
era motivo de briga, discussão” e que, por causa disso, na atualidade, “não
consegue ver alguém discutindo”.
Negou, ainda, que tivesse se relacionado com um rapaz de 18 anos de
idade, enquanto ela tinha 12 anos de idade, mas confirmou que ligou para
um rapaz que conversava na época e contou tudo para ele, “em um ato de
desespero”. No mesmo dia, conseguiu contar para a mãe. Em tal
oportunidade, e objetivando confirmar os abusos, a genitora se escondeu
atrás do fogão para observar a conduta do acusado quando ele chegasse na
casa e percebesse que estava a sós com a vítima.
Sobre tal ação, A. V. C., mãe da vítima, ex-esposa do acusado, afirmou que,
estando escondida atrás do fogão, ouviu a vítima perguntar “painho,
Documento eletrônico VDA56483134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/05/2026 18:17:17
Código de Controle do Documento: 169f9eae-fefe-4d9d-9880-e84f96db426b

porque você abusa de mim?” e, na oportunidade, ele a ameaçou dizendo
que faria algum mal à declarante caso soubesse que ela (vítima) estava
gravando alguma coisa.
Ademais, ratificando o narrado perante autoridade policial no ano de 2014
(págs. 7), contou que, apesar de não ver a cena, escutou o acusado
chamando a vítima: “venha cá chegue venha cá” e ela respondendo “eu
não vou, você é meu pai e não pode fazer isso”. Com base no
comportamento do acusado, ela acreditou no narrado pela vítima e
encerrou a sociedade conjugal.
Por outro lado, o acusado nega que tenha abusado sexualmente da vítima e
atribui tal imputação falsa por ter impedido que ela se relacionasse com um
rapaz de 18 anos de idade:
[...]
Ocorre que as provas da materialidade e autoria do crime de estupro de
vulnerável restam patentes, porquanto além do depoimento da vítima
possuir especial relevância nestes casos, ele é revestido, na espécie, de um
relato firme, coerente, trágico, revelador do sofrimento intenso a que foi
submetida, para além foi corroborado pela prova colhida judicialmente sob
o crivo do contraditório. Logo, a versão apresentada pelo réu encontra-se
isolada nos autos.
Mencione-se, ainda, que após a ofendida ter revelado os abusos sexuais
sofridos para a mãe, inequivocadamente, houve a separação do casal e a
formulação da notitia criminis por A., o que reforça a narrativa constante
na acusação.
Logo, a partir do narrado pela vítima, já adulta, no ano de 2023, que
ratificou o depoimento prestado perante a autoridade policial, no ano de
2014 (págs.
),
5/6 evidencia-se que ela foi abusada sexualmente pelo pai por
cerca de 3 (três) meses, situações em que ele a acariciava e praticava
conjunção carnal.
Sobre o tema, saliente-se que a Terceira Seção do Superior Tribunal
de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1121), fixou a tese
de que, presente o dolo de de satisfazer a lascívia, própria ou de terceiro, a
prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro
de vulnerável, independentemente da ligeireza ou da superficialidade da
conduta, não sendo possível a sua desclassificação para o delito de
importunação sexual.
Diante do exposto, conheço do recurso de apelação do Ministério Público
para dar-lhe provimento, condenando o apelado pelo crime constante no
artigo 217-A, caput,
caput, ambos do Código Penal.
c/c art. 71,
Passo à dosimetria da pena.
Considerando que i) a culpabilidade não refoge à reprovabilidade abstrata
do próprio tipo penal; ii) o acusado não não é detentor de maus
antecedentes; iii) há nos autos elementos que desabonem sua conduta social,
pois, extrai-se da prova oral colhida que o acusado era violento e agressivo
com a vítima e sua genitora, gerando ambiente de tensão familiar contínuo;
iv) não há elementos para avaliar negativa ou positivamente a sua
personalidade; v) os motivos do crime ensejam valoração neutra, porquanto
não esclarecidos cabalmente durante a instrução; vi) as circunstâncias da
conduta criminosa vão além das previstas do tipo objetivo, em virtude da
forma como o delito foi praticado, já que o acusado aproveitava-se dos
Documento eletrônico VDA56483134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/05/2026 18:17:17
Código de Controle do Documento: 169f9eae-fefe-4d9d-9880-e84f96db426b

momentos em que estava a sós com a ofendida para, utilizando de
intimidação, praticar os atos sexuais em face dela e garantir o seu silêncio a
respeito; vii) não existiram consequências além das especificadas em
abstrato; viii) o comportamento da vítima, exclusivamente, sem outra
circunstância, não autoriza o aumento das margens penais (STJ Habeas
Corpus no 541.177 – AC), utilizando a fração de
entre o mínimo e o
1/8
máximo da pena prevista em abstrato, fixo a pena-base em 9 (nove) anos e
9 (nove) meses de reclusão.
Inexistem atenuantes; todavia, incide a agravante descrita no
II, f
art. 61,
do Código Penal, já que o acusado prevaleceu-se da relação doméstica para
.
a prática do crime Neste ponto, saliente-se que não há bis in idem na
incidência da agravante genérica do
II, f, concomitantemente com
art. 61,
a causa de aumento de pena do
II, no crime do
-A, ambas
art. 226,
art. 217
do CP (AgRg no
, relator Ministro Nefi Cordeiro,
AREsp n. 1.486.694/RS
ma, julgado em
DJe
. Por isso, fixo a pena
sexta tur
15/10/2019,
18/10/2019)
intermediária em 11 (onze) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de
reclusão.
Em desfavor do réu incide, ainda, a causa de aumento prevista no art. 226,
motivo pelo
II, do Código Penal, vez que o agente é ascendente da vítima,
qual exaspero a pena em metade, fixando-a em 17 (dezessete) anos e 23
(vinte e três) dias de reclusão.
No tocante à continuidade delitiva, a torpeza do agressor, que submeteu a
vítima a abusos sexuais recorrentes, ao longo de 3 (três) meses, nas
situações em que se encontrava a sós com a vítima, ao ponto de tornar
impossível determinar o número exato de suas condutas, evidentemente não
pode ser invocada para se pleitear uma majoração menor na aplicação da
continuidade delitiva.
Nos crimes de natureza sexual, o critério jurisprudencial objetivo para a
fixação da fração de majoração na continuidade delitiva deve ser
contextualizado com as circunstâncias concretas do delito, em especial o
tempo de duração da situação de violência sexual e a recorrência das
condutas no cotidiano da vítima, devendo-se aplicar o aumento no patamar
que, de acordo com as provas dos autos, melhor se aproxime do número real
de atos sexuais efetivamente praticados
, relatora
(REsp n. 2.029.482/RJ
Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em
DJe de
17/10/2023,
).
20/10/2023.
Por isso, fixou-se a tese de que, no crime de estupro de vulnerável, é possível
a aplicação da fração máxima de majoração prevista no
caput, do
art. 71,
Código Penal, ainda que não haja a delimitação precisa do número de atos
sexuais praticados, desde que o longo período de tempo e a recorrência das
condutas permita concluir que houve 7 (sete) ou mais repetições. É o caso
dos autos.
Nessa esteira, aplicando a exasperação de
em razão da continuidade
2/3
delitiva, estabeleço a pena definitiva em 28 (vinte e oito) anos, 5 (cinco)
meses e 8 (oito) dias de reclusão.
Deixo de proceder com a detração penal para fins de fixação do regime
inicial da pena, uma vez que o quantum a ser detraído não influenciará na
alteração do regime de pena a ser cumprido.
Assim, estabeleço o regime fechado para o início do cumprimento da pena
privativa de liberdade, tendo em vista o disposto no
§ 2o, a, do CP.
art. 33,
Documento eletrônico VDA56483134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/05/2026 18:17:17
Código de Controle do Documento: 169f9eae-fefe-4d9d-9880-e84f96db426b

Dê-se ciência deste Acórdão à vítima, em cumprimento ao disposto no
§ 2o, do Código de Processo Penal.
art. 201,
Considerando não ter havido pedido expresso de fixação do valor mínimo de
indenização à ofendida, bem como não ter havido a comprovação dos danos
experimentados, deixo de analisar a questão dos danos materiais,
"
ressaltando que tal fato poderá ser discutido na esfera cível:

De início, observa-se que o Tribunal local concluiu, após a detida análise do
conjunto fático-probatório produzido nos autos – especialmente pelos depoimentos
firmes da vítima e de sua genitora em juízo, além de laudo pericial –, que houve prova
judicial e que o réu efetivamente cometeu o crime de estupro de vulnerável contra sua
filha.
Como declinado na decisão agravada, afastar tal conclusão é inviável no
âmbito do recurso especial, sob pena de violação do enunciado da Súmula n. 7 do STJ,
porquanto seria necessária a desconstituição das premissas fáticas elencadas no acórdão,
pelo que a defesa se insurge.
De fato, o recurso especial não apresenta específica tese jurídica a ser
discutida, mas essencialmente mera irresignação lastreada na discussão de
especificidades da causa. O acolhimento da pretensão recursal demanda, assim, uma
alteração na moldura fática atribuída à demanda, com evidente incursão em elementos
probatórios, a implicar o reexame das peças que instruem o caso, providência vedada na
via do recurso especial.
A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECEPTAÇ ÃO. APREENSÃO DE CELULAR NA POSSE DO ACUSADO.
PRESUNÇÃO DE CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA. MODIFICAÇÃO DE
PREMISSA FÁTICA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A apreensão do bem, objeto de crime anterior, na posse do agente autoriza
a presunção relativa de ciência da origem ilícita, sem que isso implique
inversão indevida do ônus da prova, pois essa orientação está baseada nas
disposições do
do Código de Processo Penal.
art. 156
2. Na hipótese, o acórdão recorrido registrou que o agravante foi abordado
na posse de celular, objeto de roubo, e não demonstrou a licitude da posse
nem o desconhecimento da origem ilegal do bem.
Além disso, destacou que a versão do acusado - de que apenas negociava a
compra do aparelho - ficou isolada nos autos.
3. A modificação das premissas estabelecidas no acórdão recorrido
implicaria necessário reexame de fatos e provas, não permitido, em recurso
especial, segundo entendimento da Súmula n. 7 do STJ. Não se trata da
hipótese de revaloração jurídica de fatos incontroversos, pois os elementos
probatórios indicados no julgado, em princípio, justificam de forma idônea a
condenação do agravante.
4. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA56483134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/05/2026 18:17:17
Código de Controle do Documento: 169f9eae-fefe-4d9d-9880-e84f96db426b

(AgRg no
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
AREsp n. 2.587.673/DF
Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
12/11/2024,
18/11/2024.

Outrossim, não houve ilegalidade da eleição da fração de
(um oitavo)
1/8
sobre o intervalo máximo e mínimo da pena para exasperar a pena-base em relação a
cada vetor considerado desfavorável, porquanto trata-se de critério considerado razoável
pela jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO PENAL. MOEDA FALSA. DOSIMETRIA DA PENA. SÚMULAS
E
PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. ALEGADA NECESSIDADE
7/STJ
83/STJ.
DE PROPORCIONALIDADE COM A PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
1. Faz parte do juízo discricionário do julgador indicar o aumento da pena
em razão da existência de circunstância judicial desfavorável, não estando
obrigado a seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito
subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada
circunstância judicial, seja ela de 1 /6 sobre a pena-base, de
do intervalo
1/8
entre as penas mínima e máxima, ou, até mesmo, outro valor. Tais frações
são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de
caráter obrigatório. Precedentes.
2. A alegação de excesso no montante da prestação pecuniária - arbitrada
em dois salários mínimos, de forma fundamentada - esbarra na
impossibilidade de reexame da matéria fático-probatória. Precedentes.
3. A alegada exigência de proporcionalidade entre a prestação pecuniária e
a pena privativa de liberdade não foi prequestionada, o que impede o
conhecimento do recurso especial, quanto ao ponto.
(AgRg no
, relator
4. Agravo regimental improvido.
AREsp n. 2.773.014/SP
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
27/8/2025,
)
2/9/2025.

Além disso, não prospera a tese de violação do princípio do
,
ne bis in idem
pois a orientação do STJ é no sentido de ser possível a incidência da agravante genérica
do
II, f, concomitantemente com a causa de aumento de pena do
II,
art. 61,
art. 226,
ambas do CP. Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
DOSIMETRIA.
INCIDÊNCIA
CONCOMITANTE DA AGRAVANTE DO
II, "F", DO CP E DA
ART. 61,
MAJORANTE DO
II, DO CP. POSSIBILIDADE. PLEITO DE
ART. 226,
SOBRESTAMENTO
DO
FEITO.
DESCABIMENTO.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. De acordo com a orientação pacificada nesta Corte Superior, "não há bis
in idem na incidência da agravante genérica do
II, f,
art. 61,
concomitantemente com a causa de aumento de pena do
II, no crime
art. 226,
Documento eletrônico VDA56483134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/05/2026 18:17:17
Código de Controle do Documento: 169f9eae-fefe-4d9d-9880-e84f96db426b

do
-A, ambas do CP" (AgRg no
, relator
art. 217
AREsp n. 1.486.694/RS
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
15/10/2019,
.
18/10/2019)
2. "O pleito de sobrestamento do feito deve ser rejeitado, pois a matéria afeta
a essa insurgência ainda não foi submetida ao rito dos recursos repetitivos
perante esta Corte Superior nos termos do
do Código de Processo
art. 1.037
Civil de 2015, nem foi determinado o sobrestamento dos feitos
correspondentes nos termos do
II, do mesmo código" (EDcl no
art. 1.037,
AgInt no
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 1.375.886/SC
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
25/10/2021,
28/10/2021)
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl no AgRg no
, relator Ministro
AREsp n. 2.281.517/DF
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
22/8/2023,
)
25/8/2023.

Por fim, não assiste razão ao recorrente no pedido de redução da fração
aplicada em decorrência da continuidade delitiva.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a escolha da
fração de aumento, no crime continuado, deve ser pautada pelo número de infrações
cometidas. Sendo praticadas sete ou mais condutas, revela-se correta a aplicação da
fração máxima de
(dois terços).
2/3
No caso em exame, a defesa argumenta que o período de três meses seria
insuficiente para justificar o patamar máximo de exasperação. Contudo, o Tribunal de
Justiça, instância soberana na análise dos elementos de prova, concluiu expressamente
que a elevada recorrência das condutas nesse interregno atesta a ocorrência de sete ou
mais repetições. A definição da fração adequada, portanto, não se baseia apenas na
duração temporal dos abusos, mas sim na grande quantidade de atos praticados pelo
agente.
Desconstituir a premissa fática firmada pela Corte estadual, com o objetivo de
acolher a tese de que o número de atos ilícitos foi menor ou impreciso, demandaria o
amplo revolvimento do acervo fático e probatório dos autos. Essa medida é
expressamente vedada na via do recurso especial, por atrair o óbice da Súmula n. 7 do
STJ.
A propósito, confiram-se os seguintes precedentes desta Corte, que ilustram a
impossibilidade de reexame probatório para alterar a fração da continuidade delitiva em
casos análogos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS. NULIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO. FRAÇÃO DE
AUMENTO PELA CONTINUIDADE DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
[...]
11. A fração de aumento pela continuidade delitiva de
está amparada no
2/3
, que autoriza a inferência de sete ou mais repetições de atos
Tema 1202/STJ
Documento eletrônico VDA56483134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/05/2026 18:17:17
Código de Controle do Documento: 169f9eae-fefe-4d9d-9880-e84f96db426b

sexuais em casos de longo período e recorrência, mesmo sem delimitação
numérica precisa.
12. A revisão da conclusão das instâncias ordinárias sobre o número de
eventos demandaria incursão aprofundada no conjunto fático-probatório,
providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.
[...]
(AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
1.035.607/RS,
Turma, julgado em
DJEN de
)
4/3/2026,
11/3/2026.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. AGRAVO

REGIMENTAL IMPROVIDO. [...] 3. O habeas corpus não é substitutivo de
recurso próprio e só admite revisão da dosimetria da pena em casos de
flagrante ilegalidade ou arbitrariedade evidente. 4. A fração de aumento na
continuidade delitiva deve observar a quantidade de crimes, aplicando-se o
aumento de
para 2 infrações,
para 3,
para 4,
para 5,
para
1/6
1/5
1/4
1/3
1/2
6 e
para 7 ou mais infrações.
2/3
5. A análise das alegações da defesa, que
sustentam que o réu teria concorrido apenas três vezes para a infração
, o que é incabível na via do
penal, implicaria em revolvimento probatório
habeas corpus. [...] (AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro
1.041.858/SP,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
3/12/2025,
9/12/2025.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO
DE VULNERÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA. AUMENTO DE PENA.
FRAÇÃO DE
FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. REEXAME DE
2/3.
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. [...] 3. A
individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador,
passível de revisão apenas em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de
poder, conforme pacificada jurisprudência do STJ. 4. A aplicação da fração
de
no aumento de pena em razão da continuidade delitiva é justificável
2/3
quando a prática delitiva ocorre de forma reiterada e prolongada [...] 5. A
jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, nos casos de estupro de
vulnerável praticado em continuidade delitiva, a fração de
é adequada
2/3
quando há elevado número de atos, mesmo sem a delimitação exata da
quantidade de infrações. 6. A pretensão de revisão da fração de aumento
procedimento incompatível
demandaria reexame aprofundado das provas,
com a via estreita do habeas corpus. IV. ORDEM DE HABEAS CORPUS
DENEGADA. (HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
785.306/RS,
Turma, julgado em
DJEN de
)
26/11/2024,
10/12/2024.

Por fim, quanto à alegada nulidade por violação ao dever de fundamentação
analítica previsto no
§ 2o, do Código de Processo Penal, o argumento não
art. 315,
infirma os fundamentos da decisão agravada.
A decisão monocrática destacou que o acórdão estadual enfrentou a matéria
com motivação suficiente, explicitando a relevância da palavra da vítima quando
harmônica com os demais elementos, a existência de laudo pericial compatível com a
narrativa e as razões pelas quais a versão defensiva permaneceu isolada.
Documento eletrônico VDA56483134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/05/2026 18:17:17
Código de Controle do Documento: 169f9eae-fefe-4d9d-9880-e84f96db426b

O agravante, contudo, busca transformar inconformismo com a valoração
probatória em vício de fundamentação, sem demonstrar omissão específica sobre ponto
apto a alterar o resultado. Não há deficiência de motivação, mas juízo de mérito
desfavorável, que não se converte em nulidade.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56483134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/05/2026 18:17:17
Código de Controle do Documento: 169f9eae-fefe-4d9d-9880-e84f96db426b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0252652-0
REsp 2.222.677 / AL
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07070659120238020058 08003375220178020058 7070659120238020058
707065912023802005808003375220178020058 8003375220178020058
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: J R L DA S
ADVOGADO
: ANDRÉ FERREIRA DE BRITO - SE006011
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: J R L DA S
ADVOGADO
: ANDRÉ FERREIRA DE BRITO - SE006011
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605551:040=542584@
2025/0252652-0 - REsp 2222677 Petição : 2026/0041877-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56458258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 05/05/2026 21:08:21
Código de Controle do Documento: F086DC03-B584-4120-8E84-2D61133B4EA7